Tribunal: TJMT
Processo: 1004129-02.2024.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004129-02.2024.8.11.0004.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS
RECORRENTE: NAFAELLY VICUNA RODRIGUES DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/02/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA C/C COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO - COBRANÇA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CIP- COBRANÇA DEVIDA- INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DAS ALEGAÇÕES -DOCUMENTOS INSUFICIENTES - ÔNUS DA PARTE AUTORA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária c/c com restituição de indébito tributário em que a reclamante requer a Declaração a inexistência de relação jurídico tributária em relação ao Município de General Carneiro, referente a contribuição para custeio de iluminação pública (CIP), em razão da completa disponibilização de iluminação pública na região em que se situa o imóvel (Sete Placas – BR 070 km 200) para o qual a requerente é indevidamente tributada e a restituição dos valores pagos a título da CIP, relativo aos últimos 5 (cinco) anos, tendo em vista a prescrição dos valores pagos em tempo anterior ao último quinquênio,
2. Sentença improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “Trata-se Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica proposta por NAFAELLY VICUNA RODRIGUES DOS SANTOS em face de MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO. Diz, em síntese, que foi detentora da posse de imóvel localizado na Estrada Est. Rural, S/N - 7 Placas Km 200, no Município de General Carneiro, estando o imóvel a margem da Rodovia, e toda a região que circunda o imóvel referenciado é desprovida de iluminação pública, e por esta razão sustenta que não deve pagar a contribuição de iluminação pública. Em contestação a parte reclamada informa que realizou a iluminação pública de toda a BR 070.Pois bem.Em atenta análise dos fatos constantes nos autos vislumbro que a parte autora não assiste razão. Isso porque não comprovou que não existe iluminação pública na via, posto que o vídeo juntado no Id 153724957 foi gravado durante o dia. Ademais, a parte requerida afirma que realizou a instalação da iluminação pública no local.De acordo com o Código de Processo Civil cabe a parte autora comprovas suas alegações e à parte reclamada comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, não sendo a inversão do ônus da prova automático.Desta forma, não tendo o autor comprovado seus direitos os pedidos são improcedentes. 4. DISPOSITIVODiante do exposto, SUGIRO A IMPROCEDÊNICA dos pedidos, extinguindo o presente com resolução do mérito.Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95...(...)”
4. Em que pese as alegações da reclamante, não trouxe provas suficientes de suas alegações, eis que somente um vídeo não demonstra a inexistência de iluminação Pública.
5. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
6.A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8.Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, corrigido, suspensa a exigibilidade, nos moldes do artigo 98§3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004129-02.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Taxa de Iluminação Pública, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NAFAELLY VICUNA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 021.746.571-47 (RECORRENTE), LARYSSA MORAES DOS SANTOS TANNURE - CPF: 876.765.751-68 (ADVOGADO), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 03.503.612/0001-95 (RECORRIDO), UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR - CPF: 730.502.881-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025